Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014268-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVANTE), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVANTE), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), AMANDA BEATRIZ ALVES DE SOUZA - CPF: 979.236.642-34 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTIVOS. VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos embargos à execução, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por ausência de autuação em apartado, conforme exigido pelo art. 914, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o vício formal na interposição dos embargos à execução, protocolizados nos próprios autos executivos, configura irregularidade sanável, impondo ao magistrado o dever de oportunizar prazo para regularização da petição inicial, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

III. Razões de decidir

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para sanar vícios formais na petição inicial antes de indeferi-la, sendo tal preceito aplicável também aos embargos à execução, por se tratarem de ação autônoma.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a protocolização inadequada dos embargos nos próprios autos executivos caracteriza defeito formal passível de correção, desde que não haja prejuízo às partes e assegurada a finalidade do ato.

No caso, a agravada foi devidamente citada e apresentou impugnação, evidenciando a inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O indeferimento liminar dos embargos sem concessão de prazo para emenda afronta os princípios da efetividade da jurisdição e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "O vício formal consistente na interposição dos embargos à execução nos próprios autos executivos, sem a devida autuação em apartado, configura irregularidade sanável, impondo ao magistrado o dever de oportunizar prazo para sua correção, nos termos dos arts. 321 e 188 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 188, 277 e 914, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.09.2019; TJMT, RAI no 1012131-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sérgio Menegatti e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que não conheceu dos embargos à execução opostos por Sérgio Menegatti e outros, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 914, §1o, do CPC, por inadequação da via eleita.

Irresignados, os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a irregularidade apontada pelo magistrado de origem, é totalmente sanável, de modo que deveria ter oportunizado aos agravantes a devida correção, através de emenda.

Firme no seu propósito, sustenta a presença dos requisitos legais, pugnando pela concessão da tutela antecipada recursal, com a imediata suspensão da decisão agravada, que não conheceu dos embargos à execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 173122186).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 174060655), que manteve a decisão agravada.

Sem contraminuta (id. 176307674).

Consoante se vê do Acórdão acostado no id.
188698673,

esta Câmara desproveu o recurso interposto, cujo julgamento foi realizado em 25/10/2023.

Contra a decisão colegiada, foi interposto Recurso Especial, o qual foi provido, determinando o retorno a esta Câmara para sanar a omissão do julgado (id. 290086385).

Com o retorno dos autos do STJ, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O i. Min. Relator do Recurso Especial n. 2174298-MT (2024/ 0374058-1) deu provimento ao Recurso Especial, determinando que esta Câmara proceda a analise da tese de que “a interposição dos Embargos à Execução nos autos do próprio feito executivo, trata-se de vício sanável, considerando-se que não houve efetivo prejuízo a nenhuma das partes, ressaltando que a parte invocou precedente daquela Corte Superior.”

Juntado o precedente recursal, os autos retornaram conclusos a este Relator para as providências cabíveis
.

Em razão do v. acórdão embasado no voto prolatado por este relator divergir da orientação emanada do STJ, procedo novo julgamento do recurso interposto.

Tratam os autos originários de ação de busca e apreensão convertida em execução por quantia certa, ajuizada pela agravada em face dos agravantes.

Uma vez citados os agravantes, foram protocolados os embargos à execução (embargos do devedor) nos próprios autos da ação executiva, com as respectivas teses defensivas. E, após juntados os referidos embargos, a agravada apresentou sua impugnação.

O douto magistrado
a quo
não conheceu dos embargos à execução opostos por Sérgio Menegatti e outros, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 914, §1o, do CPC, por inadequação da via eleita.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando, em suma, que
a irregularidade apontada pelo magistrado de origem, é totalmente sanável, de modo que deveria ter oportunizado aos agravantes a devida correção, através de emenda.

Firme no seu propósito, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que não conheceu d
os embargos à execução interposto, por inadequação da via eleita.

Em suma, a matéria controvertida devolvida a este colegiado, circunscreve-se à análise da regularidade formal dos embargos à execução opostos pelos agravantes, especificamente quanto ao procedimento de sua protocolização, que se deu nos próprios autos da execução, ao arrepio do comando previsto no art. 914, §1o, do Código de Processo Civil.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que os agravantes, ao protocolizarem os embargos à execução, o fizeram nos próprios autos da ação executiva, não tendo sido observado o procedimento legal de autuação em apartado e distribuição por dependência, com as peças processuais exigidas. Contudo, importa destacar que a matéria reclama exame sob a ótica da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo a preservar a utilidade do ato processual, quando ausente prejuízo às partes e atingida a finalidade prática pretendida.

É inegável que o art. 914, §1o, do CPC, ao estabelecer os requisitos formais de admissibilidade dos embargos à execução, visa à regularidade procedimental. Porém, igualmente é certo que o mesmo Código estabelece os princípios da instrumentalidade das formas (art. 188) e da economia processual (art. 277), consagrando que os atos processuais, ainda que praticados de forma diversa da prevista, serão considerados válidos, desde que atinjam sua finalidade e não acarretem prejuízo.

Destaca-se, ainda, o art. 321 do CPC, que expressamente impõe ao magistrado o dever de conceder prazo para que a parte sane eventuais vícios formais constatados na petição inicial. Tal dispositivo, de aplicação ampla e geral, compreende igualmente os embargos à execução, que possuem natureza de ação autônoma, sujeita aos requisitos formais da petição inicial.

No caso
sub judice
, verifica-se que os agravantes, além de tempestivamente protocolizarem os embargos, propiciaram à parte exequente (ora agravada) a oportunidade de impugná-los, o que de fato ocorreu, como bem evidenciado nos documentos constantes dos autos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em situações como a presente, deve-se permitir à parte que sane o defeito, a fim de garantir o contraditório, a ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTIVOS. ERRO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA CORREÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO."

(STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.09.2019)

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua Segunda Câmara de Direito Privado, já firmou orientação no sentido de que
“a distribuição inadequada dos embargos à execução, por si só, não justifica a extinção liminar sem oportunizar a regularização da forma.”
(TJMT; RAI n. 1012131-41.2022.811.000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.11.2022).

Diante de tal contexto, impõe-se reconhecer que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo e cerceou indevidamente o direito de defesa dos agravantes, ao não lhes facultar prazo para saneamento da irregularidade.

Ante o exposto, peço vênia para reformar a decisão vergastada, determinando que o Juízo de origem, oportunize aos agravantes, prazo razoável para promoverem a regular distribuição dos embargos à execução, em autos apartados e com observância aos requisitos do art. 914, §1o, do CPC, se assim ainda desejarem, preservando-se, inclusive, os atos processuais já praticados, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025